Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728300-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA FERREIRA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQN 409 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VÂNIA FERREIRA SILVA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO M DA SQN 409, processo n. 0714247-09.2019.8.07.0001, na qual deferiu pedido do credor e autorizou a penhora de 10% do salário da devedora, ora agravante. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 134502366 dos autos de origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMÍNIO DO BLOCO M DA SQN 409 contra VANIA FERREIRA SILVA, partes qualificadas nos autos. No curso da execução, houve o deferimento de penhora de 10% da remuneração da executada (ID), apresentando a referida parte impugnação de ID 134012839, alegando que é policial reformada por invalides, mantendo seu sustento com o valor de R$ 4.289,31, pois possui o equivalente a 40% de descontos em seu contracheque em razão de superendividamento. Insurgiu-se a exequente contra a pretensão da executada, dizendo que a executada recebe remuneração bruta de R$ 16.878,01 e líquida de R$ 10.011,24, bem como que a jurisprudência autoriza a penhora de parte do salário (ID 134192073). No ID 134380950, a executada requer urgência na apreciação da impugnação. É a síntese. Fundamento e decido. Anoto, inicialmente, que a questão acerca da possibilidade de deferimento de penhora de parte da remuneração da executada já foi analisada por este Juízo e acolhida de forma fundamentada (ID 130866894). De acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)”. No caso em apreço, verifico que a executada é Policial Militar reformada do Distrito Federal, percebendo remuneração de cerca de R$ 9.187,41 por mês, considerando apenas os descontos obrigatórios. Segue-se que a penhora de 10% (dez por cento) de seu salário líquido, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna do devedor e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Com efeito, o extrato e contracheque juntados pela executada nos ID's 134011776 e 134011776 não revelam uma situação de superendividamento, como alegado pela defesa. Pelo contrário, revelam apenas a existência de pagamento de dívidas do cotidiano regular das pessoas em geral e de alguns empréstimos que não comprometem o mínimo existência da parte devedora. Após o desconto de todos os valores devidos pela autora e o desconto da penhora de 10% de seu salário líquido, ainda lhe sobra valor dez ou mais vezes superior ao valor definido como mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022, a saber: 25% do salário mínimo. Mister, portanto, a rejeição da impugnação apresentada pela parte executada. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada. Prossiga-se, conforme ID 130866894, oficiando-se à PMDF e determinando o depósito do valor acima (R$ 918,74) em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor de R$ 12.012,10. Rumem os autos ao arquivo provisório, até o alcance do valor acima. Intimem-se.” Inconformada, a demandada recorre. Defende a tese de que a r. decisão merece ser reformada, pois seu salário seria impenhorável, na forma do que dispõe o art. 833, IV, e §2o, CPC. Diz que o salário em questão é sua única fonte de renda, de modo que a penhora “irá prejudicar o bem-estar da executada”. Liminarmente requer seja concedida antecipação da tutela recursal, para determinar a revogação da penhora. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Aludidas restrições estão, em grande parte, dispostas no rol do art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades. A propósito, artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas e acima destacadas, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do v. Acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Destacou-se). Perfilhando-me ao entendimento da Corte Superior, já tive a oportunidade de julgar recurso acerca da matéria, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, vejamos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO PRESERVADA. PENHORA INDEFERIDA. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. No caso vertente, não se revela plausível o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, sob pena de comprometera dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, uma vez que seu salário é pouco superior a um salário-mínimo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1600860, 07154873120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Com efeito, nota-se que a despeito de haver norma que restringe a penhora do salário do devedor, a jurisprudência converge para o entendimento de que a impenhorabilidade de parte do salário deve ocorrer se o ato constritivo tiver potencialidade de afrontar a sua própria subsistência e de sua família. Trata-se, pois, de um exame a ser realizado caso a caso. No caso concreto, infere-se que a agravante, Subtenente da PMDF, possui renda mensal bruta de R$11.899,52, que depois dos descontos compulsórios, resulta R$ 9.377,02 (ID 134011776 dos autos de origem). A penhora foi de 10% sobre o líquido, de modo que não se verifica, de plano, violação ao mínimo existencial. Nesta ordem de ideias, fazendo um juízo de cognição sumário, não há razões para imediato deferimento do pedido liminar, sendo prudente decidir a questão em conjunto com o egrégio colegiado e à vista do contraditório. Ademais, cumpre salientar que o d. Juízo a quo ainda não autorizou o imediato levantamento da quantia penhora por parte do credor, mas sim, o depósito dos valores na conta judicial, de modo que, neste momento, afasta-se também eventual risco de irreversibilidade da medida. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator